Tribunal: CARF
Processo: 10980.005348/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005348/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
EDGARD MAX ANSBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa médica que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005348/2005-73
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005348/2005-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
1999, exercício de 2000, em razão da dedução indevida despesas médicas, no valor de R$
2.500,00, por falta de comprovação idônea, conforme se depreende do auto de infração constante
dos autos, importando na apuração de restituição indevida a devolver no valor de R$ 741,26 (fls.
5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-18.296, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 22/25):
Trata o presente lançamento de Auto de Infração lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado no valor total de R$ 741,26 relativos a restituição indevida a ser
devolvida pelo contribuinte.
Conforme a autuação, o valor acima decorre da revisão da declaração do IRPF2000,
ano-calendário 1999 em função da alteração, no lançamento de ofício, das seguintes
linhas da declaração:
- DEDUÇÕES / DESPESAS MÉDICAS, de R$ 4.675,23 para R$ 2.175,23.
Feitas essas correções na declaração, foi apurado que o valor a ser restituído era de
R$ 350,69 e não R$ 1.038,19, conforme anteriormente havia calculado o contribuinte
valor este que inclusive já lhe foi ressarcido pela Receita Federal, pelo que se apurou o
valor de R$ 741,26 de restituição a ser devolvida pelo sujeito passivo aos cofres
públicos.
A autuação foi fundamentada no artigo 8, II, "a" e parágrafos 2o e 3o, da Lei n°
9.250/95, c/c arts. 37 e 41 da IN SRF no 25/96.
Regularmente cientificado do lançamento em 03/06/2005 pela via postal (AR à fl. 13),
tempestivamente protocolou a impugnação de fl. 01 alegando que:
a) tendo sido intimado a apresentar os documentos que comprovariam as despesas
médicas relacionadas em sua declaração do IRPF-2000, foi informado que a despesa de
R$ 1.500,00 que pretendia ver comprovada por recibo de pagamento emitido por pessoa
jurídica não poderia ser acolhida como dedução e que, diante disso, buscou substituir o
recibo emitido pela Pessoa jurídica por outro, desta feita emitido pelo prestador
dos serviços, pessoa física, cuja cópia anexa à sua impugnação;
b) que a diferença de R$ 1.000,00 para a qual não tinha comprovantes se referia a erro
na compilação dos valores dos recibos para sua declaração e, portanto, reconhece a
glosa como devida.
Ao final de sua impugnação, requer o acolhimento de sua defesa "...com isenção de
eventual rigor formalístico e sob a ótica de justiça tributária.".

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005348/2005-73

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/06/2008 (fls. 28), o contribuinte, em 09/07/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 29/30), trazendo os seguintes argumentos sintetizados a seguir:
Alega a autoridade fazendária que comprovante de despesas médicas dedutíveis, no
valor de R$ 1.500,00, não atende aos requisitos das normas vigentes.
Dito documento, por ocasião do atendimento da intimação para justificar a pretensa
irregularidade, foi reapresentado em sua forma original, do qual se obteve cópia por
sistema fotocopiador no próprio recinto da DRF, sem necessidade de autenticação
cartorária, mesmo porque, de acordo com o art. 70, § 4o da Portaria RFB no 10875, de
16/08/2007, as provas documentais deverão ser autenticadas por servidor da Receita
Federal mediante conferência com os originais.
Dado o exposto, presume-se
que o documento foi corretamente apresentado e
ignora-se o motivo de sua caracterização como inválido.
Para dirimir dúvidas, renovo o encaminhamento do documento devidamente
autenticado em cartório, como comprovação plena das despesas realizadas e
indevidamente glosadas.
Requer ao final, o cancelamento parcial do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 31/32.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas pagas ao dentista Odilon Guariza – CRO 597 (R$ 1.500,00),
por falta de apresentação do recibo original comprovando a prestação dos serviços, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento da despesa declarada na DAA/2000.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005348/2005-73

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópias
autenticadas do recibo fornecido pelo profissional e do prontuário descritivo dos serviços
realizados em sua esposa/dependente, Sra. Wilma Wachtler Ansbach (fls. 31/32).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela decisão recorrida (fls. 24):
Conforme exposto acima no relatório, a impugnação apresentada é parcial, vez que o
contribuinte expressamente deixou de impugnar a glosa da dedução de R$ 1.000,00 a
título de despesas médicas, reconhecendo serem devidos os valores daí decorrentes.
Desta forma, relativamente ao montante acima se aplica ao caso a disposição do artigo
17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, (...).
Já no que diz respeito à despesa médica de R$ 1.500,00 de que trata a cópia do recibo de
fl. 7, é preciso esclarecer que a Instrução Normativa SRF no 25, de 1996, determina em
seu artigo 44 que:
Art. 44. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CGC de quem
os recebeu. Na falta de documentação, a comprovação poderá ser feita com a
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(destacamos)
Como se vê, a legislação tributária exige expressamente que a prova das despesas
médicas seja feita por meio da apresentação dos comprovantes originais, e não
cópias simples. Desta forma, considerando que o parágrafo único do artigo 142 do CTN
prevê que o procedimento administrativo de lançamento é plenamente vinculado sob
pena de responsabilidade funcional, não cabendo à autoridade administrativa
acolher prova que não se revista da formalidade prevista na legislação, não resta
nenhuma dúvida quanto à impossibilidade de se acolher, como prova, a cópia
anexada aos autos.
Neste ponto é oportuno destacar a impossibilidade de se acatar o requerimento feito na
impugnação para que o procedimento fosse revisto "...com isenção de eventual rigor
formalístico e sob a ótica de justiça tributária" uma vez que, como se viu, a legislação
exige que a prova seja feita pelo documento original.
(...)
Como se vê, não há margem para proceder com isenção de eventual rigor formalístico
no caso. A legislação determina que a prova seja feita por meio dos documentos
originais. Se estes não são apresentados, não há como se acolher a despesa como
dedutível.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005348/2005-73

O recibo ora apresentado, acompanhado do prontuário descritivo dos serviços
realizados (fls. 31/32), ambos documentos autenticados em Cartório de Tabelionato de
Notas, traz a indicação do endereço profissional do prestador dos serviços odontológicos e todos
os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), além
de não deixarem dúvidas que os serviços foram prestados e realizados em favor da
esposa/dependente do Recorrente, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na
decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa remanescente sobre a despesa declarada e objeto
de presente recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa odontológica glosada, no valor de
R$ 1.500,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 1999, exercício 2000.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital